Tribunal: TJSP
Processo: 1009639-50.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré quanto a sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Impossibilidade de inversão da sucumbência. Parte ré que foi a causadora do ajuizamento da ação e ainda derrotada na lide, de modo que é de sua responsabilidade o pagamento da verba. Sentença mantida. Recurso desprovido.